Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-02.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR – Legitimidade passiva RECONHECIDA – Contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças – Legitimidade passiva concorrente do promitente vendedor e promitente comprador para a ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão da posse – Natureza 'propter rem' da obrigação,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR – Legitimidade passiva RECONHECIDA – Contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças – Legitimidade passiva concorrente do promitente vendedor e promitente comprador para a ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão da posse – Natureza 'propter rem' da obrigação, corroborada pela teoria da dualista – Privilégio do interesse coletivo da comunidade de condôminos – MÉRITO – inexigibilidade da obrigação por ausência de liquidez do título executivo extrajudicial – Desnecessidade de apresentação das atas das Assembleias com aprovação das despesas para cobrança da taxa de condomínio – Documentos que não são peças obrigatórias à propositura da ação – Dever dos condôminos de contribuírem para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais (arts. 1.336, I, do CC e 12, caput, da Lei no 4.591/64) – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – Regularidade da inclusão de correção monetária, juros moratórios e multa de 2% sobre as parcelas vencidas – Possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no valor da dívida (art. 323 do CPC) – Aplicação subsidiária das regras previstas para o procedimento comum ao processo de execução (arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, do CPC) – Medida que não afasta a liquidez ou exigibilidade do título executivo, porquanto necessária simples operação aritmética para apurar o crédito exequendo (art. 786, parágrafo único, do CPC) – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000281-02.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante FRUTAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
apelado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL BOSQUE DO FRUTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nego
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
2
Voto no 30078
Apelação no 1000281-02.2018.8.26.0650
Comarca: Valinhos - 3a Vara
Apelante: Frutal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado: Condomínio Residencial Bosque do Frutal
Juíza 1a Inst.: Dra. Daniela Martins Filippini Augusto
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO DESPESAS
CONDOMINIAIS
PRELIMINAR
LEGITIMIDADE
PASSIVA RECONHECIDA Contrato de cessão de posse e
promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças
Legitimidade passiva concorrente do promitente vendedor e
promitente comprador para a ação de cobrança de débitos
condominiais posteriores à imissão da posse
Natureza
'propter rem' da obrigação, corroborada pela teoria da dualista
Privilégio do interesse coletivo da comunidade de condôminos
MÉRITO INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL Desnecessidade de apresentação das atas
das Assembleias com aprovação das despesas para cobrança da
taxa de condomínio
Documentos que não são peças
obrigatórias à propositura da ação Dever dos condôminos de
contribuírem para as despesas do condomínio, na proporção de
suas frações ideais (arts. 1.336, I, do CC e 12, caput, da Lei no
4.591/64) EXCESSO DE EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA
Regularidade da inclusão de correção monetária, juros
moratórios e multa de 2% sobre as parcelas vencidas

Possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no valor da
dívida (art. 323 do CPC) Aplicação subsidiária das regras
previstas para o procedimento comum ao processo de execução
(arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, do CPC)
Medida que não afasta a liquidez ou exigibilidade do título
executivo, porquanto necessária simples operação aritmética
para apurar o crédito exequendo (art. 786, parágrafo único, do
CPC) RECURSO IMPROVIDO, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
3
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por FRUTAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a r. sentença de fls.
110/113 que, nos autos dos embargos à execução opostos contra
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DO FRUTAL, julgou improcedentes
os pedidos, condenando a embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e de multa arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada,
apela
a
embargante
(fls.
125/147), requerendo, em preliminar, o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva, vez que a responsabilidade pelo débito condominial pertence aos
titulares da respectiva unidade imobiliária (Valmir Rogerio da Silva Gabanela e
Fernanda Cristina Fazani Gabanela), que adquiriram o imóvel em junho de
2010, bem como a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão
da inexigibilidade da obrigação por ausência de liquidez do título executivo
extrajudicial.
No mérito, sustenta, em síntese, a existência
de excesso de execução, insurgindo-se em relação a distinção de tratamento
concedido pelo Condomínio em relação a outros moradores, que obtiveram
um desconto de até 50% do valor do débito em atraso.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 161/169),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
4
I -- A preliminar de ilegitimidade passiva da
promitente vendedora não pode ser acolhida.
Conforme
entendimento
consolidado
no
Recurso Especial no 1.345.331/RS pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos recursos repetitivos, havendo compromisso de compra e venda
da unidade condominial devedora, a responsabilidade pelas despesas de
condomínio pode recair tanto sobre o promissário-comprador como sobre o
promitente-vendedor, a depender das circunstâncias do caso concreto, verbis:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A
REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR
OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se
as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo
pagamento das obrigações condominiais não é o registro do
compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica
material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio
acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e
venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas
de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor
quanto sobre o promissário comprador, dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado:
(i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
5
condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a
legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por
despesas condominiais relativas a período em que a posse foi
exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto,
recurso especial não provido."1
Posteriormente, no Recurso Especial no
1.442.840/PR, o C. STJ, interpretou-se a tese firmada no referido REsp
1.345.331/RS, diante da necessidade de esclarecer o entendimento
consolidado no item 1, “c” daquele recurso, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS
CONDOMINIAIS
POSTERIORES
À
IMISSÃO
NA
POSSE.
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR E DO COMPRADOR.
IMPUTAÇÃO
DO
DÉBITO
AO
COMPRADOR.
CARÁTER
'PROPTER REM' DA OBRIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO RESP
1.345.331/RS, JULGADO PELO ART. 543-C DO CPC. 1.
Controvérsia acerca da responsabilidade do promitente vendedor (proprietário) pelo pagamento de despesas
condominiais geradas após a imissão do promitente comprador
na posse do imóvel. 2. Caráter 'propter rem' da obrigação de
pagar cotas condominiais. 3. Distinção entre débito e
responsabilidade à luz da teoria da dualidade do vínculo
obrigacional. 4. Responsabilidade do proprietário (promitente
vendedor) pelo pagamento das despesas condominiais, ainda
que posteriores à imissão do promitente comprador na posse
do imóvel. 5. Imputação ao promitente comprador dos débitos
gerados após a sua imissão na posse. 6. Legitimidade passiva
1 REsp no 1.345.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 20.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
6
concorrente
do
promitente
vendedor
e
do
promitente
comprador para a ação de cobrança de débitos condominiais
posteriores à imissão na posse. 7. Preservação da garantia do
condomínio. 8. Interpretação das teses firmadas no REsp
1.345.331/RS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. 9.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”2
Asseverou-se no julgamento do REsp no
1.442.840/PR que a tese firmada no repetitivo deve ser interpretada de acordo
com a solução dada ao caso que deu origem à afetação, tal como foi
consignado, aliás, naquele julgamento.
No processo que deu origem ao referido REsp
no 1.345.331/RS, a ação de cobrança foi ajuizada contra o proprietário
(promitente vendedor) e houve embargos de terceiro ajuizados pelos
promitentes compradores. O julgado atribuiu a responsabilidade pelo
pagamento aos promitentes compradores, haja vista já terem se imitido na
posse do imóvel, todavia a penhora do imóvel não foi desconstituída,
pronunciando-se dessa forma o voto do relator:
“Assim sendo, a responsabilidade pelas despesas
condominiais, nas circunstâncias expostas, deve recair sobre os
adquirentes do imóvel, ora recorrentes, sendo legítima a penhora deste,
em sede de execução de sentença”.
Logo, haveria uma contradição entre a tese 1,
“c” e a solução do caso concreto, visto que a sua interpretação literal deveria
levar à inevitável desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel,
ainda registrado em nome do promitente vendedor.
2 REsp no 1.442.840/PR, Terceira Turma, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.08.2015, DJe 21.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
7
Assim, a melhor interpretação do quanto
estipulado no recurso repetitivo deve considerar a teoria dualista do vínculo
obrigacional, considerando que a dívida ('schuld') pertence à promitente
compradora imitida na posse, contudo, a obrigação de pagar ('haftung') é
imputada a ambos, promitente vendedor e promitente comprador, ficando
sujeitos seus bens para os fins próprios da execução.
Tal interpretação resolve a contradição da tese
firmada em recurso repetitivo e está em conformidade com a natureza
'propter rem' da obrigação condominial, que decorre da simples situação
jurídica de titular do bem. Dessa forma, fica assegurada a possibilidade de
responsabilização do promitente vendedor, que ainda figura como titular do
direito real de propriedade, ao contrário do promitente comprador, que tem,
apenas, direito real de aquisição, quando registrado o contrato.
Privilegia-se, outrossim, a coletividade de
condôminos, que deve ter assegurados os meios de arcar com as despesas
necessárias à conservação da coisa comum e de exigir, da unidade autônoma
inadimplente, que contribua para tanto, viabilizando que a responsabilidade
patrimonial alcance o próprio imóvel gerador da despesa e que dela se
beneficia.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 32a
Câmara de Direito Privado:
“DESPESAS CONDOMINIAIS Ação de cobrança
ajuizada contra construtora
Legitimidade passiva configurada

Compromisso de compra e venda não averbado no registro
imobiliário

Natureza
"propter
rem"
da
obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
8
Responsabilidade concorrente do promitente vendedor e promitente
comprador pelos débitos condominiais Obrigação exigível perante
a proprietária, ressalvado o direito de regresso Entendimento atual
do STJ Sentença mantida Recurso improvido.” (Apelação no
1041832-24.2017.8.26.0576, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, j. em 23/09/2019).
“Cobrança. Despesas condominiais. Ação ajuizada
contra a incorporadora e a promissária-compradora da unidade.
Condenação
solidária.
Admissibilidade.
Alienante
que
não
demonstrou a quitação da promessa de compra e venda, o que a
torna responsável pelos débitos, ainda que posteriores à imissão na
posse da adquirente, dada a natureza propter rem da obrigação.
Entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (Apelação no 1003298-25.2015.8.26.0400, Rel.
Des. Ruy Coppola, j. em 07/08/2019).
“Despesas condominiais. Ação de cobrança.
Demanda movida contra aquela que figura como proprietária no
Registro
de
Imóveis.
Sentença
de
procedência.
Imóvel
compromissado a venda e alegação de ilegitimidade passiva "ad
causam". Não reconhecimento. Obrigação propter rem. Legitimidade
concorrente do promitente vendedor. Responsabilidade pelo
pagamento das despesas condominiais que também é da
proprietária, com título registrado no Registro de Imóveis.
Precedente do STJ (Recurso Especial no 1.442.840, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino) e desta C. Câmara. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com observação. No caso, ostentando a ré a
condição jurídica de proprietária, com título registrado no Registro de
Imóveis, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da ação de
cobrança de despesas de condomínio. Significa dizer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
9
obrigação, dada a natureza propter rem, adere ao imóvel, e cabe à
ora apelante assumir a obrigação perante o condomínio das cotas
inadimplidas, embora na condição de promitente vendedora, razão
pela qual a r. sentença merece mantida integralmente.” (Apelação
no 1015014-22.2015.8.26.0506, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. em
25/05/2018).
Superada essa questão, passo ao exame do
mérito da lide.
II -- A execução veio instruída com o
demonstrativo do saldo devedor atualizado, acrescido de correção monetária,
juros de mora e multa de 2% (fl. 62), além dos documentos necessários e
suficientes para comprovar o direito que tem o condomínio exequente de
cobrar a contribuição da parte executada, no rateio de despesas vencidas e
não pagas (fls. 37/40 e 59/80 - autos de no 1002716-80.2017.8.26.0650).
Como se vê, a prova documental apresentada
evidenciou a aprovação das despesas condominiais exigidas durante o
período compreendido entre julho de 2014 a maio de 2017, em observância ao
disposto no art. 784, X, do CPC, não havendo que se falar em inexigibilidade
da obrigação por ausência de liquidez do título executivo extrajudicial
De
qualquer
modo,
era
dispensável
a
apresentação das atas de Assembleia Geral com aprovação das despesas
condominiais, pois não constituem peças obrigatórias à propositura da ação,
sendo suficiente para a cobrança a planilha de débito apresentada pelo credor.

Nesse sentido já decidiu esta C. 32a Câmara
de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
10
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
despesas condominiais. Alegação de ausência de título
executivo
extrajudicial.
Matéria
de
ordem
pública.
Desnecessidade de juntada das atas com a aprovação das
despesas pela assembleia. Obrigação de pagamento das
despesas condominiais decorre da lei. Excesso de execução
que não pode ser analisado. Preclusão. Decisão mantida.
Litigância de má-fé do executado. Recurso improvido.”3
Não discrepa do entendimento deste C.
Tribunal de Justiça:
“Ação de cobrança. Despesas condominiais.
Preliminar. Inépcia da inicial não configurada. Desnecessidade
de apresentação das atas das Assembleias que a aprovaram a
cobrança das despesas condominiais, por não se tratar de
documento essencial. Mérito. Inadimplemento incontroverso.
Inclusão das prestações vencidas no curso da lide. Art. 290 do
CPC. Correção monetária. Termo inicial. Data de vencimento de
cada prestação. Art. 397 do Código Civil. Inaplicabilidade da
regra prevista no art. 12, §3o, da Lei 4.591/64. Disposição
revogada
pela
Lei
6.889/81.
Honorários
de
advogado.
Manutenção do percentual arbitrado pela sentença, sobretudo
por se tratar do percentual mínimo previsto no art. 20, §3o, do
CPC. Recurso improvido.”4
“Embargos
de
Declaração.
Omissão
reconhecida, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Cobrança de contribuições condominiais. Determinação para
3 TJSP, Agravo de Instrumento no 2162887-67.2018.8.26.0000, 32a Câm. Direito Privado, Rel.
Des. Ruy Copolla, J. 11/09/2018.
4 Apelação no 0255910-13.2009.8.26.0002, Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 29/01/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
11
comprovação
do
valor
das
despesas
condominiais.
Descumprimento. Preclusão reconhecida. Circunstância que,
entretanto, não afasta o direito do Condomínio, eis que
instruído o feito com prova da propriedade da unidade
condominial e com planilha de débito, o que se mostra
suficiente para a cobrança das contribuições. Réus que não
comprovaram
o
pagamento
de
qualquer
quantia,
nem
apontaram o valor que entendem devido, limitando-se a alegar
genericamente a falta de comprovação do valor das despesas.
Procedência da ação que se impõe. Embargos acolhidos, sem
modificação do julgado.”5
“COBRANÇA
DESPESAS CONDOMINIAIS

Alegação de falta de condição da ação por ausência de
documento Dispensabilidade Documento não essencial ao
ajuizamento da ação
Cobrança das despesas ordinárias do
condomínio que encontra respaldo nos arts. 37 da Convenção
de Condomínio e 1.336, inciso I, do Código Civil Requisito,
ademais, para manutenção do condomínio
Recurso não
provido.”6
III -- Também não há que se falar em excesso
de execução, vez que a inclusão de correção monetária, juros moratórios e
multa de 2% sobre o valor de cada prestação em atraso não se mostra
abusiva.
A correção monetária pelo IGPM não enseja
ganho, traduzindo-se na mera recomposição do poder de compra da moeda,
5 Embargos de Declaração no 1000834-52.2016/50000, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. em
08/04/2019.
6 Apelação no 0158566-92.2010.8.26.0100, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. em 20/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
12
corroído pelo tempo e pela inflação, sendo necessária para viabilizar a justa
compensação entre créditos e débitos de parte a parte.
Por sua vez, os juros moratórios de 1% ao mês
e a multa de 2% sobre o valor do débito são consectários legais decorrentes
da inadimplência (art. 395, caput, do CC), inexistindo qualquer irregularidade
em sua inclusão no cálculo apresentado pelo credor.
Ademais, inexiste qualquer óbice à inclusão
das parcelas vincendas no valor da dívida (art. 323 do CPC), vez que as
regras previstas para o procedimento comum se aplicam subsidiariamente ao
processo de execução (arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, do
CPC).
Tal entendimento prestigia a economia e
celeridade processuais, além de garantir a efetividade na prestação
jurisdicional, permitindo a satisfação mais rápida do crédito e evitando o
ajuizamento de novas demandas, com base na mesma relação de direito
material, para cobrar os valores vencidos após o início da execução.
Ressalta-se, por fim, que a inclusão das cotas
condominiais vincendas não afasta a liquidez ou a exigibilidade do título
executivo, mesmo porque, com a inserção dessas parcelas, faz-se necessária
simples operação aritmética para apurar o crédito exequendo, hipótese
autorizada pelo parágrafo único do art. 786 do CPC.
A questão já foi decidida por esta C. 32a
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
13
“DESPESAS CONDOMINIAIS Execução de título
extrajudicial Agravo de instrumento Insurgência contra decisão
que indeferiu o pedido de inclusão das despesas condominiais
vincendas, na ação de execução, afirmando a existência de
incompatibilidade entre o pedido e a demanda executória

Possibilidade de incluir, em execução de título extrajudicial, as
despesas condominiais vincendas (art. 323 do CPC/15)
O
procedimento comum aplica-se subsidiariamente ao processo de
execução Exegese do art. 318, parágrafo único, e do art. 771 do
Código de Processo Civil Decisão reformada Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2089563-10.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. em 13/05/2019).
“Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Despesas condominiais. Inclusão das prestações
vincendas e não pagas no curso da lide. Admissibilidade. Artigo 323
do Código de Processo Civil que se aplica subsidiariamente ao
processo de execução, por força do artigo 318, parágrafo único, e
artigo 771, parágrafo único, do mesmo código. Providência que
prestigia a celeridade e efetividade do processo, evitando o
ajuizamento de múltiplas execuções para o recebimento do crédito
condominial. Título executivo que não perde sua certeza, liquidez e
exigibilidade. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2172887-97.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em
15/09/2016).
“Despesas Condominiais. Execução de título
extrajudicial. Inclusão de quotas vincendas no curso do processo,
com fundamento nos artigos 323 e 771, par. único, do CPC/2015.
Admissibilidade. Possibilidade de se utilizar o processo executivo
para satisfação de crédito decorrente de obrigação de trato
sucessivo. Observância dos princípios da efetividade e economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
14
processual. Despesas não pagas pelo condômino que dispensam
novo processo de execução. Recurso provido. Em que pese não
haver previsão legal expressa acerca da inclusão das prestações
vincendas no curso do processo executivo, não se pode olvidar que
o novo Código de Processo Civil tem como norte os princípios da
economia processual e da efetividade. Assim, cuidando-se de
relação jurídica decorrente de trato sucessivo, não se mostra
razoável obrigar o credor a manejar várias demandas executivas
fundadas na mesma relação de direito material. Além do mais, o art.
323 do NCPC, que autoriza a inclusão das parcelas vincendas no
caso de cobrança de obrigação em prestações sucessivas,
encontra aplicabilidade subsidiária ao caso, a teor do que dispõe o
art. 771, par. único, do NCPC.” (Agravo de Instrumento no
2157614-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. em
01/09/2016).
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
IV -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, majoro a verba honorária para 15% sobre a mesma
base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional do patrono da parte
embargada em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-02.2018.8.26.0650 -Voto no 30078 - cs
15
V -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator